Tribunal: STF
Processo: RC 1229
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
1. Assalto a residência, em fortaleza, por integrantes da A.L.N. 
2. Atos destinados a provocar guerra revolucionária, cometidos em São Paulo, em época posterior. 
3. Inexistência de coisa julgada quanto ao fato principal. 
4. Recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Superior Tribunal Militar. Seu cabimento (Const., art. 119, II, h). Recurso improvido.